Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-98.2018.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000672-98.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUSIRENE ANTONIO MESSIAS MIRANDA - CPF: 962.356.161-04 (APELANTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUSIRENE ANTONIO MESSIAS MIRANDA - CPF: 962.356.161-04 (APELADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MÉRITO - DANO MORAL - ÓBITO DE PACIENTE – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA PARA
INTERNAÇÃO DE PACIENTE EM
LEITO DE UTI – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – TEORIA DA PERDA D
E UMA CHANCE – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
A SER ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – internação em leito de UTI –, ficou caracterizada, em razão da redução

da chance de sobrevida do paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s

por
Lusirene

Antônio
Messias Miranda, pelo Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
que julgou
, em parte,
procedente
s

o s pedido s formulado s na Ação
de Indenização
,
e condenou
o
s

ente
s
público
s, solidariamente,
ao pagamento de
R
$
50.000,00 (cinquenta mil reais),
a título de indenização
por danos morais.

Em seu recurso,
Lusirene
Antônio Messias Miranda
argumenta pela necessidade de majoração do valor atribuído a título de indenização por danos morais, sob o
fundamento
de que “o valor de danos morais fixado é incapaz de produzir sua dupla finalidade”.

Aduz que “r
esta evidente que o valor arbitrado pelo juízo de primeira instância não é capaz de alcançar o objetivo final da condenação, qual seja, inibir a prática negligente, irresponsável e mortal do Apelado e ao mesmo tempo, reparar, minimamente o dano suportado pela Apelante, com a morte de seu esposo”.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo
inte
rposto para majorar o valor da condenação fixada no ato sentencial.

Contraminuta ofertada pelo Município de Cuiabá (id. 163016766).

O Município de Cuiabá, em sua peça recursal, sustenta, preliminarmente, por sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que a responsabilidade pelo evento danoso é a Empresa Cu
iabana de Saúde Pública.

Aduz que, no caso, a responsabilidade do ente público por omissão é subjetiva, bem como que não há ato ilícito
omissivo ou comissivo
praticado
pelo Município ou servidor
comprovado nos autos.

Verbera que “não há que se falar em erro médico ou mesmo a ocorrência de omissão, uma vez que o atendimento foi devidamente realizado, bem como foram realizados todos os procedimentos necessários e os cuidados hospitalares”.

Pugna pela inexistência de nexo de causalidade, bem como de quaisquer requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Município no evento danoso, objeto dos autos.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedente o pedido vertido na inicial.

Contraminuta
ofertada pela parte Agravada no id. 163016771.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação
Civil
da sentença, sob o fundamento de inexistência de obrigação de indenizar, eis que não restou comprovada a ocorrência de culpa ou dolo.

Argumenta que “
ainda que a internação tivesse sido realizada, o procedimento pretendido não oferece garantia alguma de que o óbito teria sido evitado, inexistindo garantia da continuidade da vida”.

Requer, então, o provimento do Apelo para reforma
in
totum
da
sentença
objurgada. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores fixados a título de indenização por dano moral.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 163016773.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
o
Procurador

José
Zuqueti
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id.
17
0226161
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível interpostos por
Lusirene
Antônio Messias Miranda, Município de Cuiabá e pelo Estado de Mato Grosso
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização, e condenou os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Extrai-se da inicial

que
Lusirene
Antônio Messias Miranda
ajuizou Ação Indenizatória em face do Município de
Cuiabá e do Estado de Mato Grosso
, em razão do
faleciment
o d
e
s
eu

esposo
, Sr.
Claudinei de Miranda Pinto Messias, em 07/11/2016.

Narra que seu esposo
deu entrada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, após ter sofrido um acidente, sendo inicialmente diagnosticado com múltiplas fraturas e traumatismo craniano.

Após a avaliação médica constatou-se a gravidade do estado do paciente e necessitava ser transferido com máxima urgência para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ocorre que, diante da demora dos requeridos em providenciarem a vaga em UTI, foi ajuizada (04/11/2016) a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer n.

1002799-57.2016.8.11.0001, sendo atestada a necessidade de internação em UTI pelo Núcleo de Apoio Técnico do TJMT. A liminar foi deferida no mesmo dia, sendo determinado aos requeridos que providenciassem a transferência do
S
r. Claudinei

para leito de UTI.

Todavia, o Sr. Claudinei de Miranda Pinto Messias faleceu no dia 07/11/2016, aguardando a transferência para um leito de UTI.

Estes os fatos que levaram o ajuizamento da ação.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, em parte
,

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante dos argumentos acima expostos e, com base no art.487,
I,
do
CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais.

Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF
”
.

Da sentença,
houve
três
recursos. Passa-se à análise.

Da
s
preliminar
es
.

Da ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá.

S
abe-se que a Portaria de nº 001/2010/SES-MT/SMS-FUSC de 01/07/2010 regulamenta a atuação da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, em forma de
cogestão
na administração e gerenciamento da regulação de urgência e emergência no âmbito do Estado de Mato Grosso, razão pela qual rejeito a mencionada preliminar, passando a análise do mérito.

Do mérito.

Houve
três
recursos. Passo à análise conjunta dos
A
pelos, notadamente quanto à responsabilidade civil do
s
ente
s
público
s
pelo evento danos
o
, bem como, no caso de condenação ao pagamento de indenização, qual o valor a ser fixado.

Inicialmente, r
essalto que a análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do artigo 37, § 6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil que assim dispõe:

Art. 37 - (...).

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A responsabilidade objetiva é oriunda da adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a responsabilidade civil do Estado independe da comprovação de culpa, bastando que seja demonstrado o nexo causal entre o fato e o dano, para que a parte ofendida possa obter a reparação.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Segundo lição extraída da obra de
Marçal
Justen
Filho
,
Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. Saraiva. São Paulo. 2008. p. 953:

É mais apropriado aludir a uma objetivação da culpa. Aquele que é investido de competências estatais tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio. Quando oEstadoinfringir esse dever objetivo e, exercitando suas competências, der oportunidade à ocorrência do dano, estarão presentes os elementos necessários à formulação de um juízo de reprovabilidade quanto à sua conduta. Não é necessário investigar a existência de uma vontade psíquica no sentido da ação ou omissão causadoras do dano
.

A questão jurídica posta à apreciação cinge-se no exame da responsabilidade civil dos entes públicos nos encadeamentos fáticos que levaram ao
marido

d
a Autora

que, na espera por uma vaga em Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, sofreu grave piora no estado de saúde e veio a falecer.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência (i) do dano, (
ii
) conduta administrativa e (
iii
) do nexo causal, bem como concluir pela (
iv
) inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de
terceiro
, caso fortuito ou força maior.

Ainda,
entende-se que no caso de negligência médica, omissão de socorro ou mesmo demora de atendimento deve ser aplicada a teoria da responsabilidade civil objetiva, pois há o dever legal de prestar assistência.

Nesse caso, a responsabilidade civil do réu é objetiva e para a sua caracterização devem estar presentes os seguintes requisitos: existência de dano (material, moral ou estético), ação ou omissão administrativa, nexo de causalidade e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Em relação ao primeiro requisito, anoto que o
evento danoso
se mostra
inquestionável na espécie.

Já em relação ao segundo requisito, verifica-se que a conduta
reputada aos
requeridos
consiste na demora na providência de transferência do paciente a Unidades de Terapia Intensiva, mesmo após o quadro clínico indicar a gravidade e necessidade do caso
, bem como diante da concessão da liminar nos autos de nº 1002799-57.2016.8.11.0001
, por meio do qual colhe-se a seguinte determinação:

“[...] Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido de tutela provisória e determina-se aos requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ que, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, viabilizem a transferência da parte autora CLAUDINEI DE MIRANDA PINTO MESSIAS, C.N.S. nº 898.0029.5833.5536, para um leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de fixação de multa diária.

Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação e Regulação Municipal de Saúde, ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer.

Intime-se a parte autora para apresentar comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Compulsado os autos, o contexto fático revela que
o paciente apresentava “TCE grave + fratura da coluna dorsal” e, em razão do risco de morte, foi solicitada sua imediata remoção para leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
, em 03 de novembro de 2016
(id.

163016729, fls. 25/26)
.

Ocorre que
, em 07 de novembro de 2016, ou seja, 04 (quatro) dias após a solicitação de encaminhamento para UTI, o paciente veio a óbito sem que tenha sido providenciada vaga no referido leito.

Examinado o feito e os documentos que o acompanham, nota-se que há nos autos farta documentação a indicar a conduta negligente dos entes públicos na transferência imediata da vítima, a garantir o melhor tratamento à sua situação crítica.

Logo, diante de todo o narrado, r
estou demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas e o evento morte, ante a negligência na prestação do serviço público de saúde, que, mesmo com conhecimento da gravidade do caso, deixou de amparar o paciente em UTI, a permitir-lhe usufruir de forma regular, contínua e integral do tratamento médico necessário.

Te
m-se que
está
devidamente comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso e do Município de
Cuiabá
/
MT em indenizar a a
utora
a no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde do vitimado.

Ad
argumentandum
tantum
, não prospera o argumento trazido no Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de que “a
inda que a internação tivesse sido realizada, o procedimento pretendido não oferece garantia alguma de que o óbito teria sido evitado, inexistindo garantia da continuidade da vida”.

Isso, pois,
não fosse a ausência na realização dos procedimentos necessários (leia-se internação em leito de UTI com suporte necessário), o tratamento, quanto antes lhe fosse dispensado, tendo em vista a urgência que o caso requeria, poderia ter evitado o agravamento de seu quadro e o óbito ou lhe concedido sobrevida em melhores condições.

É dizer: ainda que a negligência constatada, em razão da ausência de

internação em leito de UTI não tenha sido a causa única do óbito, em razão da gravidade do quadro, o
esposo
d
a a
utor
a
perdeu a chance de um melhor atendimento, que poderia ter-lhe conferido maiores chances de sobrevida, melhora ou cura.

Em que pese a afirmação do réu que qualquer tratamento dispensado não alteraria o resultado morte, vale destacar que a
teoria da perda de uma chance
também se aplica a chance de sobrevida ou melhora mesmo que temporária, o que afasta a tese
vindicada.

Sobre a aplicação da teoria da perda de uma chance na seara médica, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente” (REsp 1662338/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
02/02/2018).

Esse entendimento se amolda perfeitamente à espécie, e corrobora a tese d
a
autor
a
, pois a ausência de internação em leito de UTI, mesmo em face de solicitação médica e em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente não é razoável e é decisiva para o resultado ou sucesso do tratamento.

Sendo assim, devidamente demonstrados os elementos necessários para configurar da responsabilidade dos entes públicos requeridos.

Ainda,
os requerido
s não arcaram com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso e do Município de
Cuiabá
o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame dos pedidos dos Apelantes, em relação ao
quantum
fixado a título de dano moral.

O Juízo
a quo
entendeu por bem condenar o
s
ente
s
público
s

nos seguintes termos
: “
Diante dos argumentos acima expostos e, com base no art.

487, I, do
CPC, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos
morais”
.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pel
a
Autor
a
. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que
os entes requeridos, ao não providenciarem internação do paciente em UTI, acabou por concorrer para o evento morte do esposo da Autora, que veio a óbito com apenas 33 (trinta e três) anos.

Logo,
diante do panorama retromencionado, tenho que os valores fixados pelo
J
uízo
a quo
devem ser mantidos.

Forte nestas razões
,
NEGO

PROVIMENTO

ao
s
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s

pelo Município de Cuiabá, pelo Estado de Mato Grosso e por
Lusirene

Antonio
Messias Miranda, para manter incólume a sentença prolatada pelo Juízo singelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023